Tribunal: STF
Processo: RHC 85847
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: 1. Habeas corpus. 2. Defensoria Pública. Intimação Pessoal.
 Vício. Nulidade. Princípio da Eventualidade. 3. Verificado o vício
quanto à intimação pessoal da defensoria Pública, o defeito deve ser
 argüido na primeira oportunidade de manifestação do órgão (arts.
564, IV, 571, VIII, e 572, I, do Código Penal). 4. Insubsistência
jurídica do pedido de nulidade por falta de intimação do defensor
público ante a preclusão, perdendo o Estado o direito de executar a
sanção imposta na sentença condenatória transitada em julgado. 5.
Ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Estado. 6. A
prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser argüida de ofício
 em qualquer fase processual. 7. Recurso desprovido. 8. Deferimento
da ordem, de ofício, para expedir alvará de soltura, salvo se por
outro motivo não estiver preso o recorrente